Tribunal: TJES
Processo: 5004382-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA SOARES ANDRE e outros
RECORRIDO: PHILIPS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004382-13.2023.8.08.0012

RECORRENTES: TATIANA SOARES ANDRE e PAULA DA PENHA SOARES

RECORRIDOS: PHILIPS DO BRASIL LTDA, ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e ASSURANT SEGURADORA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE TROCA DO PRODUTO – LAUDO TÉCNICO INDICA CULPA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem as autoras que adquiriram aparelho televisor da marca Philips, produzido pela Envision, em novembro/2022, que apresentou vício de qualidade no mês seguinte à compra. Discorrem que levaram o produto à assistência técnica, uma vez que vigente a garantia do bem, sendo cobrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparo da televisão, visto que o módulo LCD foi danificado por impacto no local, o que não concordam.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda pugnando pela substituição do produto ou, subsidiariamente, a restituição do valor.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela inversão do ônus probatório. Ademais, aduz que a argumentação dos recorridos se baseia em documento feito pela assistência técnica da empresa, de caráter unilateral e sem força probatória, havendo dúvida quanto a causa do vício do televisor, razão pela qual as consumidoras não podem ser responsabilizadas. Requer, portanto, a total procedência dos pedidos exordiais e deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que as consumidoras não cumpriram o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não juntaram qualquer documento para comprovar a alegação de que o vício do produto não recorreu de impacto no módulo LCD, tampouco indicaram a efetiva causa do vício apresentado no televisor.

Nesse aspecto, não foi apresentado documento técnico para embasar o requerimento autoral e desconstituir o parecer técnico n° 20230130-0, realizado pela empresa Evision, que indica que o dano ao módulo LCD foi causado por impacto externo no televisor.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Nesse passo, denoto que houve negativa de cobertura para reparo, pois apurou-se que o problema decorre da inadequada utilização do produto, que apresentava sinal de impacto na tela LCD, conforme parecer técnico apresentado no id. 25675734.

Diante dessa informação, tenho que cabia as autoras a contraprova necessária a demonstração do fato constitutivo do seu direito e, por conseguinte, confrontar com a análise realizada pela assistência técnica, ônus do qual não se desincumbiram, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

Com efeito, apesar das autoras reclamarem o reparo do produto e contestarem a parecer técnico, não apresentaram qualquer elemento de prova evidenciando que o vício de adequação do produto seria proveniente de causa diversa daquela, notadamente de defeito de fabricação do bem.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)